Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711643-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP contra a r. decisão proferida no Procedimento Comum, nos autos do Processo n. 0702036-48.2018.8.07.0009, movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO VERDE, consistente em indeferir a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões (ID 15968960), sustenta que o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem a observância aos preceitos legais. Alega que a Lei no 1.060/50, até então principal legislação correspondente a regular os benefícios da justiça gratuita, ainda permanece em vigor e a Constituição Federal afirma que tal benefício passou a constituir-se em verdadeira garantia constitucional. Noticia que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e demais despesas, pois suas atividades empresariais foram encerradas, estando inativa, sem faturamento mensal e anual, não havendo qualquer prestação de serviços. Ressalta que a pessoa jurídica tem direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, desde que comprove incapacidade de arcar com as custas sem comprometer a manutenção da mesma. Acrescenta que o demonstrativo de balanço patrimonial da empresa, constante dos autos, espelha o retrato passado e não a situação atual da empresa Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão, para que seja deferida a Gratuidade de Justiça em prol da Agravante, tendo em vista o cerceamento de defesa atrelado a sua notória e comprovada situação financeira, retroagindo o benefício à perícia técnica, visto que não houve a preclusão de produção de provas. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Em evolução jurisprudencial, o e. STJ estendeu o conceito de hipossuficiência às pessoas jurídicas, fazendo editar a Súmula no 481, cujo enunciado dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária, conforme demonstram as ementas a seguir colacionadas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. A súmula 421 do STJ se aplica aos casos em que a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público pertencente ao mesmo ente federativo. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando, portanto, aos termos do enunciado. 3. A pessoa jurídica não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, razão pela qual deve comprovar a impossibilidade de arcar com os custos decorrentes do processo sem comprometer sua própria existência. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.948957, 20150110947548APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 22/06/2016. Pág.: 228/238) – grifos nossos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. II. A liquidação extrajudicial não basta de per si para respaldar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.945135, 20150020324779AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 342/363) – grifo nosso Muito embora a agravante alegue que os documentos acostados comprovam sua hipossuficiência, não constato que tais documentos que possam comprovar o alegado, afastando a tese de hipossuficiência, devendo comprová-la. Ademais, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não alcança os atos processuais pretéritos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravante para recolher o preparo, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de maio de 2020 17:40:07. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator